Tribunal: STF
Processo: HC 190556
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Guilherme de Souza Bitencourt e outro, em favor de Jadna Pelegrini da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 606.418/SC.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de JADNA PELEGRIN DA SILVA e FERNANDO LUIS BORGES apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Apelação Criminal n. 0000117- 48.2014.8.24.0004). 
    Foram os pacientes denunciados pela suposta prática da conduta descrita no art. 2º, incisos II e V, da Lei n. 8.137/1990 (crime contra a ordem tributária). 
    Em razão da aceitação de proposta de suspensão condicional do processo pelos denunciados, os autos permaneceram sobrestados no período entre 10 de junho de 2014 e 9 de janeiro de 2018. 
    Superadas as demais fases processuais, os pacientes foram condenados à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, no regime aberto, bem assim ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa. 
    Contra o édito condenatório insurgiu-se a defesa. 
    Entretanto, os desembargadores integrantes da Terceira Câmara de Direito Criminal negaram provimento ao recurso. 
    No Superior Tribunal de Justiça, sustenta a defesa que, quando proferida a sentença condenatória em desfavor dos pacientes, os delitos narrados na peça acusatória já estavam prescritos, sendo manifesto, assim, o constrangimento ilegal. 
    Diante disso, pede, em tema liminar, sejam suspensos todos os efeitos penais e extrapenais da condenação. No mérito, busca seja declarada extinta a punibilidade dos fatos, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal. (eDOC 3)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    O impetrante afirma que “o TERMO INICIAL da prescrição do delito em discussão nos autos é 22/03/2010, uma vez que o referido crime consuma-se no momento em que deveria ter sido recolhido o tributo em débito – crime formal e instantâneo –, sendo assim, levando-se em consideração a continuidade delitiva e conforme demonstrativo de débito em anexo (fls. 50 da ação penal) resta devidamente comprovado o termo inicial.”
    A Súmula Vinculante 24 aduz que o momento da consumação do crime se verifica com a constituição do crédito fiscal.
    Inclusive, a referida Súmula apenas sedimentou a jurisprudência desta Corte que, desde 2003, exige, para a consumação do delito, a constituição do crédito fiscal (HC 85.051/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 1º.7.2005).
    Não está claro, nos autos, quando ocorreu a constituição do crédito. Constas da denúncia apenas as datas nas quais os tributos deixaram de ser recolhidos, o que é irrelevante para a fixação do dia da consumação do crime.
    Assim, ausente a comprovação do dia da constituição do crédito, é impossível a verificação da ocorrência da prescrição.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se o STJ.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente